Tribunal: TJES
Processo: 5016730-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016730-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZANA ABREU BERGER NUNES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

FORNECIMENTO DE FRALDAS. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE POR MEIO DE LAUDOS MÉDICOS. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO POR MEIO DO PODER PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em breve síntese, alega a parte autora que devido a um acidente vascular cerebral hemorrágico necessita de 5 fraldas geriátricas por dia, totalizando 150 por mês, conforme laudo médico anexo aos autos em ID 3535406.

Em sede de sentença, o juízo a quo (ID 3535423) julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o Município requerido ao fornecimento de 120 fraldas geriátricas por mês.

Nas razões recursais
(id 3535425), a recorrente sustentou o fato de que a necessidade de 5 fraldas por dia (150 por mês) se dá pelo laudo médico anexado aos autos.

Nas contrarrazões, o requerido alega que a média recomendada pelo Ministério da Saúde na Portaria 184/2011 recomenda 4 fraldas por dia, e que a r. Sentença deve ser mantida.

Ao compulsar os autos verifico em ID 3535406 o receituário e um laudo médico, ambos devidamente assinados, onde consta a necessidade da requerente em utilizar 5 fraldas tamanho G/XG por dia. Entretanto, não há no laudo justificativa para o número de fraldas acima da média diária de 04, razão pela qual coaduno com o entendimento do juízo a quo.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.